Tribunal: TJSP
Processo: 1016544-25.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ação indenizatória. Realização de operação com utilização de cartão de débito. Quantia debitada, de forma duplicada, na conta bancária da parte autora. Legitimidade passiva das requeridas, que compõem a cadeia de fornecedores. Determinação de devolução da quantia. Manutenção da sentença, exceto com relação a questão do dano moral, com reflexos na sucumbência. Art. 252 do Regimento Interno deste

Ementa:
Ação indenizatória. Realização de operação com utilização de cartão de débito. Quantia debitada, de forma duplicada, na conta bancária da parte autora. Legitimidade passiva das requeridas, que compõem a cadeia de fornecedores. Determinação de devolução da quantia. Manutenção da sentença, exceto com relação a questão do dano moral, com reflexos na sucumbência. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Dano moral caracterizado. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido os recursos das requeridas.